Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-72.2021.8.11.0036
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-72.2021.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (EMBARGADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABELARDO ROCHA registrado(a) civilmente como ABELARDO ROCHA - CPF: 003.801.481-53 (EMBARGADO), GUILHERME AUGUSTO LEAL BASAGLIA - CPF: 081.522.218-13 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ESPÓLIO ABELARDO ROCHA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ABELARDO ROCHA registrado(a) civilmente como ABELARDO ROCHA - CPF: 003.801.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO LEAL BASAGLIA - CPF: 081.522.218-13 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABELARDO ROCHA registrado(a) civilmente como ABELARDO ROCHA - CPF: 003.801.481-53 (EMBARGANTE), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (EMBARGANTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1000387-72.2021.8.11.0036 – Guiratinga.

Embargantes:

Guilherme Augusto Leal Basaglia e Creuza Maria dos Santos Rocha.

Embargados
:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MORA DO DEVEDOR - VÍCIOS INEXISTENTES - HONORARIOS RECURSAIS – DEVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Desprovido o recurso de apelação, é devida a majoração da verba honoraria sucumbencial fixada na origem, na forma do art. 85,§11 do CPC.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto a majoração dos honorários na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1000387-72.2021.8.11.0036 – Guiratinga.

Embargantes:

Guilherme Augusto Leal Basaglia e Creuza Maria dos Santos Rocha.

Embargados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
Guilherme Augusto Leal Basaglia
e
Creuza Maria dos Santos Rocha e Outro.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, para o fim de reformar em parte a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial, para condenar os réu, ora embargado, ao pagamento de encargos moratórios, e da cláusula penal referente às prestações do contrato de compra e venda do imóvel rural – Fazenda Vanessa.

Aponta o réu, a omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, pois embora negado provimento ao recurso de apelação, não houve fixação dos honorários recursais.

Por sua vez, os autores apontam a existência de omissão e contradição no v. acórdão, no que se refere ao inadimplemento do embargado, pois considera incontroverso que o embargado deixou de efetuar o pagamento das parcelas, mas afirma que o fato seria justificável pela aplicação da exceção do contrato não cumprido, porque os embargantes também deixaram de cumprir as obrigações contratuais, embora o embargado foi quem primeiro descumpriu o termo.

Diz que o embargado deveria efetivar inicialmente os pagamentos das prestações de 15.06.14, 15.07.14 e 15.08.14, para somente em 15.09.14, quando alegam o descumprimento da obrigação pelos embargantes, suspender os pagamentos.

Segue, ainda, alegando omissão no v. acordão porque a exceção do contrato não cumprido não autoriza afastar a atualização do débito.

Ao arremate, requesta sejam sanados os vícios apontados atribuído efeitos infringentes aos embargos. Prequestiona a matéria discutida nos autos e os dispositivos apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1000387-72.2021.8.11.0036 – Guiratinga.

Embargantes:

Guilherme Augusto Leal Basaglia e Creuza Maria dos Santos Rocha.

Embargados
:
os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questionam os embargantes a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto ao inadimplemento do embargado, porque reconheceu o atraso no pagamento das parcelas do contrato, fundamentado na exceção do contrato não cumprido, porém, não autorizou a atualização do débito.

Deveras, ao que se afigura, as questões postas pelos embargantes, na verdade, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois, o v. acordão foi expresso ao afastar a mora do embargado, porque a retenção do pagamento das parcelas do contrato foi amparada em cláusula contratual, diante do descumprimento pelos autores-vendedores,

da outorga definitiva da escritura publica do imóvel rural, que se deu não apenas por pendencias relacionada ao processo de inventário, onde os pagamentos foram consignados, como em razão de restrições e gravames na matricula do imóvel.

Eis os fundamentos do v. condutor:

“(...)
não há que se falar em mora pelo comprador, a ensejar o pagamento dos encargos moratórios pelo adimplemento tardio das prestações, até porque a retenção das parcelas e o pagamento acumulado estavam previstos contratualmente, como medida a ser adotada pelo comprador até que o imóvel estivesse em plenas condições de ser transferido, de sorte que, não sendo possível a outorga definitiva da escritura pública, ante a existência de gravame na matrícula do imóvel e pendência de homologação e partilha do imóvel objeto de processo de inventário no qual se comprometeu a entregar livre e desembaraçado, não pode os promitentes-vendedores exigir o cumprimento do contrato pelo promitente-comprador, ante a aplicação da exceção do contrato não cumprido (...)”.

Nesse contexto, ao que se afigura os autores objetivam a reforma da decisão Colegiada, de sorte que
não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

Noutro norte, quanto aos honorários recursais razão assiste ao réu, vez que, em que pese desprovido o recurso de apelação dos autores, não fixou

a verba honoraria na instância recursal,

a despeito da sucumbência fixada na origem.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– OMISSÃO – CONSTATAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – APELAÇÃO DESPROVIDA
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Constatado no v. acordão a omissão apontada, pois se o recurso de apelação foi desprovido, é caso de majoração dos honorários advocatícios recursais, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)”.-
(RED n.

1026063-41.2020.8.11.0041,

2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 04.09.23)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.
(RED n. 0001077-59.2014.8.11.0038,

4a

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 16.08.23)

Logo, desprovido o apelo, deve ser majorada a verba honorária na fase recursal para 12%, consoante determina o §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
acolho os embargos
, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024